Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÕES DE VOOS. ANTECEDÊNCIA LEGAL E DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CARACTERIZADO. JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As empresas aéreas respondem objetivamente pelos danos que causarem aos passageiros em virtude da má prestação do serviço, independentemente de culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ainda que incidam regras excepcionais decorrentes da pandemia causadas pela COVID-19, no caso, não foi comprovado que o cancelamento do voo foi comunicado com antecedência mínima de 72 horas, tampouco houve oferta da assistência aos passageiros, que devem ser compensados pelos danos morais sofridos.
3. O cancelamento de voos, o atraso considerável na chegada ao destino e seus desdobramentos acarretaram angústia e sofrimento aos passageiros, ensejando indenização por danos morais.
4. O arbitramento da indenização por danos morais deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não seja tão elevada que provoque o enriquecimento da vítima (passageiro), nem tão pequena que se torne inexpressiva.
5. Os juros de mora incidem desde a data da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.